Tribunal: STF
Processo: Rcl 76201
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.276.977-ED — TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DAS ADIs 2.110 E 2.111. SUPERAÇÃO EXPRESSA DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIXADO NO TEMA 1.102. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rubens Gomes da Rocha contra decisão do Juízo da 1ª Vara Federal de Uberlândia, nos autos do Processo nº 1010913-52.2023.4.06.3803, sob a alegação de inobservância da decisão de suspensão de processos proferida no julgamento do Tema 1.102 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante que ajuizou na origem ação revisional de benefício previdenciário em face do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, objetivando a aplicação da regra permanente disposta no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, uma vez que mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999. 



    Afirma que o Juízo reclamado julgou o feito, apesar de haver decisão de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria tratada no Tema 1.102 até o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.276.977-RG. 



    Argumenta que, ao assim proceder, o Juízo reclamado teria deixado de observar a autoridade da decisão de suspensão nacional proferida no referido tema. 



    Requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do Processo nº 1010913-52.2023.4.06.3803, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Federal de Uberlândia. No mérito, pugna pela procedência do pleito reclamatório para cassar definitivamente a referida decisão.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de exaurimento das instâncias e a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. Sustentou, ademais, que no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 esta Suprema Corte afastou a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1.276.977, ao declarar que “o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000.” (doc. 15, p. 11). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.276.977, de relatoria do Eminente Ministro Alexandre de Moraes. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.102, fixando a seguinte tese: 



    Tema 1.102: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1.276.977, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 13/4/2023). 



    Nada obstante o julgamento de mérito do feito, o Instituto Nacional do Seguro Social requereu a suspensão nacional dos processos que versassem sobre a matéria julgada no referido tema até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia, o que foi acolhido pelo Ministro Alexandre de Moraes em decisão publicada em 31/7/2023. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento do feito com fundamento nas ADIs 2.110-ED e 2.111-ED desta Suprema Corte, nos seguintes termos (doc. 8, p. 2): 



    “Posteriormente, em 28/09/2024, por maioria, o Plenário definiu que a regra de transição, utilizada para o cálculo do benefício dos segurados filiados antes da edição da Lei 9.876/1999, é de aplicação obrigatória. Prevaleceu o entendimento de que, como a Constituição Federal veda a aplicação de critérios diferenciados para a concessão de benefícios, não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica, senão vejamos: 



    Decisão: 



    O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. Na sequência, por maioria, conheceu dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) na ADI 2.111 e negou-lhes provimento, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada, tudo nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos: (i) o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), apenas no ponto em que entendia desnecessária a restituição dos valores recebidos pelos segurados; (ii) o Ministro Dias Toffoli, apenas no ponto em que modulava, ex officio, o acórdão proferido nas ADIs 2.110 e 2.111; e (iii) os Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça, que davam provimento aos embargos opostos pela CNTM e, vencidos quanto à manutenção da tese fixada para o Tema 1.102 da Repercussão Geral, aderiam à modulação proposta pelo Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 20.9.2024 a 27.9.2024.” 



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Uberlândia fundou-se em acórdão desta Suprema Corte com efeito vinculante, eficácia erga omnes, de aplicação imediata e superveniente à decisão de suspensão nacional exarada no julgamento do RE 1.276.977-RG, razão pela qual se mostra legítimo o levantamento da ordem de suspensão. 



    Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração das ADIs 2.110 e 2.111, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou expressamente a tese fixada no Tema 1.102, tornando prejudicadas quaisquer análises acerca de eventual modulação dos efeitos ali debatida. Destaco, a propósito, a ementa dos aludidos julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 



    1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 



    2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 



    3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: 



    (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 



    4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos.” (ADI 2.110-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024 - grifei). 



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 75.557, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/2/2025; Rcl 75.608, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/2025; Rcl 71.186, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/9/2024; Rcl 76.254, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/2/2025.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digita